Tribunal: TJPA
Processo: 0016467-41.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016467-41.2017.8.14.0051

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EVANDRO DE SOUZA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016467-41.2017.8.14.0051.

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
VERIDIANA PRUDENCIO RAFAEL OAB/PA 18.694-A

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A

APELADO:
EVANDRO DE SOUZA CAVALCANTE.

ADVOGADO:
PATRÍCIA PONTAROLI JANSEN OAB/PA 20636-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. LEILÃO DO VEÍCULO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. RESSALVA QUANTO A POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO, DO VALOR REFERENTE AS PERDAS E DANOS, DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, PARA FINS DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise fática ver-se claramente que o bem dado em garantia não poderia ser alienado, tendo em vista que a própria Autora, ora Apelante confirmou o recebimento das parcelas em atraso, conforme acordo realizado entre as partes. Porém, mesmo ciente do pagamento e da extinção do feito sem análise do mérito, alienou o bem, aproximadamente dois meses após a confirmação do pagamento das parcelas em atraso e da publicação da sentença de extinção do feito.

2.
Uma vez julgada extinta a ação de busca e apreensão e diante da impossibilidade de devolução do bem apreendido, a restituição será convertida em perdas e danos, conforme dispõe o artigo 499, CPC/15 (461, §1º, do CPC/73), observando-se o preço de mercado verificado pela Tabela Fipe.

3.
Ressalva acerca da vedação ao enriquecimento ilícito.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para
determinar que seja deduzido do numerário da condenação o valor das parcelas vencidas e vincendas – a caso existentes - correspondentes ao contrato de financiamento em questão, e fixo a correção monetária a partir da data da apreensão do veículo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir da citação, e ainda conceder prazo máximo de 15 (quinze) dias para que o Banco proceda com o pagamento da indenização,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016467-41.2017.8.14.0051
.

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
VERIDIANA PRUDENCIO RAFAEL OAB/PA 18.694-A

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A

APELADO:
EVANDRO DE SOUZA CAVALCANTE.

ADVOGADO:
PATRÍCIA PONTAROLI JANSEN OAB/PA 20636-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (
0016467-41.2017.8.14.0051
)
ajuizada em face de
Evandro de Souza Cavalcante
.,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém
que, com fundamento no art. 499 e 500 do CPC/2015,
condenou o Apelante a converter em perdas e danos o bem alienado do Requerido, no valor da tabela FIPE, incluindo o valor dos honorários contratuais, além de arbitrar o percentual de 9% sobre o valor da causa a título de condenação por litigância de má-fé (ID 1934456 - pág. 2).

Em suas
razões recursais (ID 1934458 - Pág.1/9)
o ora Apelante pleiteia a reforma do
decisum
, alegando, em síntese, que condenação não merece prosperar, sob o argumento de que o Apelado continuou inadimplente junto ao Apelante a partir das parcelas que se venceram após a 10º, e assim, que seja reformada a sentença a fim de que os valores a serem devolvidos sejam descontados do saldo devedor. Aduz ainda que a tabela FIPE não seja utilizada como parâmetro para a restituição, tendo em vista que a alienação do bem se deu por valor diferente.

Quanto à condenação em litigância de má-fé o Apelante entende não estar caracterizada em virtude da ausência concomitante dos elementos objetivo e subjetivo, quais sejam, o dano processual, consubstanciado no prejuízo efetivamente suportado pela parte, como resultado da conduta contrária à lei e o dolo ou culpa grave da parte, que segundo o Recorrente não ficou demonstrado.

Contrarrazões apresentada às fls. ID 1934459 - Pág. 1/12, tendo o Recorrido pleiteado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. LEILÃO DO VEÍCULO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. RESSALVA QUANTO A POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO, DO VALOR REFERENTE AS PERDAS E DANOS, DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, PARA FINS DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise fática ver-se claramente que o bem dado em garantia não poderia ser alienado, tendo em vista que a própria Autora, ora Apelante confirmou o recebimento das parcelas em atraso, conforme acordo realizado entre as partes. Porém, mesmo ciente do pagamento e da extinção do feito sem análise do mérito, alienou o bem, aproximadamente dois meses após a confirmação do pagamento das parcelas em atraso e da publicação da sentença de extinção do feito.

2.
Uma vez julgada extinta a ação de busca e apreensão e diante da impossibilidade de devolução do bem apreendido, a restituição será convertida em perdas e danos, conforme dispõe o artigo 499, CPC/15 (461, §1º, do CPC/73), observando-se o preço de mercado verificado pela Tabela Fipe.

3.
Ressalva acerca da vedação ao enriquecimento ilícito.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Torno sem efeito a decisão (ID 2936585 - Pág. 1/2), tendo em vista a juntada do recibo eletrônico de postagem (ID 1934458 - Pág. 3), comprovando o peticionamento tempestivo pelo correio, por meio do serviço de Protocolo Postal Integrado, conforme Resolução 12/2015.

SINOPSE FÁTICA NECESSÁRIA.

O Autor/apelante ingressou com Ação de Busca e Apreensão em virtude do inadimplemento das parcelas 06, 07, 08, 09 e 10 referente ao contrato bancário/financeiro n° 20025818496, na forma de alienação fiduciária, cujo bem dado em garantia foi um veículo MARCA/MODELO: FIAT/PALIO 1.0/TROFEO. Provada a constituição em mora, o Juiz de primeiro grau concedeu a Liminar de busca de apreensão do veículo, na forma do Art. 3º do Decreto Lei 911/1969, publicada em 11 de dezembro de 2017 (ID 1934444 - Pág. 4). Porém, o Autor/Apelante peticionou requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito por conta de acordo ajustado entre as partes para a regularização do financiamento junto ao Banco Requerente, ora Apelante. Situação, que segundo o próprio Autor/Recorrente, resultou na perda superveniente do interesse processual.

O Acordo foi devidamente cumprido pela Requerida no tocante ao pagamento das parcelas em atraso
(ID 1934450 – pág. 6),
conforme a transação realizada e, diante do requerimento do Autor de desistência da Ação, o juiz sentenciante extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo publicado a Sentença no dia
23 de fevereiro de 2018 (ID 1934446 - Pág. 3)
. Porém, ainda assim, a instituição financeira, ora Apelante, de posse do bem, o alienou por meio de leilão, no dia 09 de maio de 2018
(1934452 - Pág. 28).

Irresignado o Requerido peticiona ao Juiz a restituição do veículo (ID 1934452 - Pág. 22). Porém em resposta ao despacho que ordena a devolução do veículo, a parte Autora informa que o bem foi alienado e requer que a obrigação de restituir o veículo seja convertida em perdas e danos, na forma do Art.

499 do CPC (ID 1934452 - Pág. 27).

Assim, o cerne da questão recursal consiste em avaliar a possibilidade de reforma da decisão que
condenou o Apelante/Requerente a converter em perdas e danos o bem alienado do Requerido, no valor da tabela FIPE, incluindo o valor dos honorários contratuais, além de arbitrar o percentual de 9% sobre o valor da causa a título de condenação por litigância de má-fé.

Da análise fática ver-se claramente que o bem dado em garantia não poderia ser alienado, tendo em vista que a própria Autora, ora Apelante confirmou o recebimento das parcelas em atraso, conforme acordo realizado entre as partes. Porém, mesmo ciente do pagamento e da extinção do feito sem análise do mérito, alienou o bem, aproximadamente dois meses após a confirmação do pagamento das parcelas em atraso e da publicação da sentença de extinção do feito
.

Assim, o bem apreendido, deveria ser restituído ao Requerido em razão da extinção da demanda instaurada. Principalmente pelo fato de a Ação ter sido extinta sem análise meritória a pedido do próprio Autor por conta de acordo realizado entre as partes. Todavia, a Demandante informou ter sido o bem alienado extrajudicialmente, a teor do que se passa a transcrever ipsis litteris "[...] OCORRE QUE NESTE MOMENTO, CONFORME INFORMADO, O VEÍCULO JÁ HAVIA SIDO VENDIDO, EIS QUE DECORRIDO O PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO DA DIVIDA. Assim, Excelências, requer desde já que a obrigação de fazer exarada na r. decisão seja declarada impossível e convertida em perdas e danos nos termos do artigo 499 do novo Código de Processo Civil [...].

Ora, o ato de publicação da sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito se deu dia 23 de fevereiro de 2018 (ID 1934446 - Pág. 3) e ao invés de operar a restituição do bem, a Financeira/Autora o alienou a terceiros no dia 09.05.2018 (1934452 - Pág. 28). Como bem explicou o Juiz de piso, não poderia a Autora reter o veículo apreendido após a extinção do feito sem resolução meritória.

Cabe salientar que a parte Requerida/Apelada ao cumprir o acordo que ensejou o pedido de extinção do feito pagando as parcelas em atraso ((ID 1934450 – pág. 6), esperava, logicamente, a restituição do bem.

Uma vez julgada extinta a ação de busca e apreensão e, diante da impossibilidade de devolução do bem apreendido, a restituição será convertida em perdas e danos, conforme dispõe o artigo 499, CPC/15 (461, §1º, do CPC/73), observando-se o preço de mercado verificado pela Tabela Fipe.

Porém, a apelante opõe-se à utilização da tabela FIPE para cálculo do valor do bem, por considerar que o veículo vendido em leilão foi alienado por preço inferior. Mas, a insurgência não comporta acolhida. Isso porque a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, diante da impossibilidade de restituição do bem, ante a sua alienação, o valor do veículo deve ser restituído ao réu de acordo com a tabela FIPE ao tempo da apreensão, descontadas as parcelas não pagas.

Vejamos a Jurisprudência do STJ, no sentido da aplicação da Tabela FIPE.

RECURSO ESPECIAL Nº 1898445 - PR (2020/0255449-0) DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (fls. 561-562, e-STJ): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO / ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DÉBITO. PAGAMENTO (ART. 3º, § 2º, DO DECRETO LEI N.º 911/1969). ALIENAÇÃO IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
TABELA FIPE. APLICAÇÃO
. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO LEI N.º 911/1969. INCIDÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO

(STJ - REsp: 1898445 PR 2020/0255449-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 09/02/2021).

Assim, não merece prosperar a insurgência de que o valor a ser restituído não deve ter como parâmetro a tabela FIPE. Até porque quem decidiu pela venda do bem por valor abaixo do referido índice (tabela FIPE) não foi o Requerido, consumidor, mas sim a instituição Autora do processo de busca e apreensão. Logo, não seria justo o Requerido, que não foi responsável pela venda do veículo, arcar com o preço escolhido pela financeira para a alienação do bem.

Também não merece prosperar o argumento de não configuração em perdas e danos ante a alegação de que o devedor Requerido continuou em débito com o financiamento, após a 10º parcela, tendo em vista que a mora que fundamentou o processo de busca e apreensão consistia em dívidas referente as parcelas de número 6 a 10. Logo, tendo sido efetuado o pagamento dessas, na forma de acordo firmado entre as partes e em consequência a Ação ter sido extinta sem mérito, a pedido da própria Autora, não cabia mais a retenção do bem, pior ainda, sua alienação a terceiros.

Quanto a condenação em litigância de má-fé, considero configurada tendo em vista que a parte Autora vendeu o veículo a terceiros após informar que o débito da Requerida tinha sido regularizado e em consequência considerou ausência de interesse na demanda, solicitando sua extinção. Assim, mesmo após a publicação da referida decisão que extinguiu o feito, a Autora alienou o veículo, causando prejuízos a Requerida que teve que recorrer ao judiciário para que fosse realizada a restituição do bem.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM COMARCA DIVERSA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. Caso concreto. Pedido liminar de busca e apreensão deferido. Veículo não apreendido. Contestação.
Posterior acordo entre as partes. Homologação do acordo e extinção da ação, com julgamento do mérito. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Hipótese em que a instituição financeira se aproveitou da prerrogativa constante no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 e, munida da decisão que havia deferido a liminar antes da extinção da ação, requereu o seu cumprimento em Comarca distinta, obtendo êxito da... postulação com a apreensão do bem. Determinação de restituição sob pena de multa. Litigância de má-fé. Imposição de indenização por perdas e danos e multa. Caracterizado o comportamento que necessita de responsabilização por dano processual. Condenação que não representa a desproporcionalidade capaz de resultar em enriquecimento indevido, segundo genericamente arguido pelo agravante. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080879703, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 30/05/2019).

(TJ-RS - AI: 70080879703 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019)

Em conclusão, para fins de evitar o enriquecimento sem causa da Requerida/Apelada, caso não seja verificado o efetivo pagamento total do financiamento, deve ser deduzido do montante concernente as perdas e danos o valor das parcelas vencidas e vincendas correspondente ao contrato de financiamento em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, somente determinar que seja deduzido do numerário da condenação o valor das
parcelas vencidas e vincendas – A CASO EXISTENTES
- correspondentes ao contrato de financiamento em questão. No mais, mantenho a Sentença guerreado em todos os seus termos.

Fixo a correção monetária a partir da data da apreensão do veículo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir da citação. Concedo prazo máximo de 15 (quinze) dias para que o Banco proceda com o pagamento da indenização.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021